Tribunal: TJSP
Processo: 2139380-09.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA Suscitação pela parte, ao argumento de que seu patrimônio que integra o "Complexo Hoteleiro" foi afetado por atos de expropriação do Juízo da Falência da "PETROFORTE", em afronta ao Juízo universal da Falência da "VASP", que havia anteriormente determinado o bloqueio dos mesmos bens imóveis integrantes do referido complexo. Argumenta, ainda, o Suscitante,

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA Suscitação pela parte, ao argumento de que seu patrimônio que integra o "Complexo Hoteleiro" foi afetado por atos de expropriação do Juízo da Falência da "PETROFORTE", em afronta ao Juízo universal da Falência da "VASP", que havia anteriormente determinado o bloqueio dos mesmos bens imóveis integrantes do referido complexo. Argumenta, ainda, o Suscitante, inclusive para justificar novo pedido de tutela de urgência formulado no curso do procedimento, que os atos de expropriação dos referidos bens imóveis praticados pelo Juízo da Falência da "PETROFORTE" afrontam as decisões proferidas pelo E. TRF da 3a Região, e decisão proferida pelo Juízo Federal - Decisões aparentemente não conflitantes e relacionadas a causas distintas, ainda que envolvam o patrimônio da mesma empresa - Juízos Falimentares que além de terem proferido decisões de forma autônoma e independente, e entre os quais não há prevalência, na consideração de que atuam no mesmo grau de jurisdição, não se declaram competentes para julgar a mesma causa – Irresignação do Suscitante que deve ser objeto de recurso (que efetivamente foi interposto) uma vez que o presente incidente não serve como revisão de decisões suscetíveis de recurso - Não enquadramento do caso em nenhuma das hipóteses de conflito de competência previstas no artigo 66 do CPC - Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito não conhecido".